Tribunal: TJMT
Processo: 1002315-26.2019.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação no 1002315-26.2019.8.11.0037
Apelante: MICHELLE DA SILVA SOUZA
Apelado: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CITAÇÃO COM HORA CERTA - INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 252 E SEGUINTES, DO CPC - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA - REABERTURA DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
Deve ser anulada a sentença quando a citação com hora certa descumpriu os ditames dos arts. 252 e seguintes, bem como em razão da ausência de nomeação de curador especial à parte requerida, como determina o art. 72, II, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002315-26.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), MICHELLE DA SILVA SOUZA - CPF: 054.912.521-31 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA: ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020